Tribunal: STF
Processo: ARE 1553509
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 44, fl. 1):



    Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do mandado de segurança. Pretensão para que seja dado provimento ao recurso para determinar a revisão da promoção de arquivamento homologada pelo juízo a quo, sob alegação de que foi proferida por autoridade manifestamente incompetente, devendo o feito ser remetido à justiça federal do Distrito Federal. Não acolhimento. Recurso que utiliza os mesmos argumentos já afastados na decisão recorrida. Promoção de arquivamento levada a efeito pelo MP e homologada pelo juiz que não se confunde com inércia que pudesse legitimar o interessado, pretensa vítima, a assumir a postura do órgão acusador. Com efeito, além de não caber ação penal privada subsidiária da pública (art. 29 do CPP), não cabe qualquer recurso contra a homologação da promoção de arquivamento. Nada impede, contudo, que a eventual vis atrativa por conexão seja reconhecida no outro feito, onde a autoridade competente poderá requisitar a remessa do IP de que aqui tratamos, ainda que arquivado. Ausência de direito líquido e certo. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    Consta dos autos que a recorrente, J&F INVESTIMENTOS S/A, vítima dos fatos apurados no Inquérito Policial n. 1503000-72.2019.8.26.0161, impetrou mandado de segurança em face de decisão de homologação de arquivamento dessa investigação, sob o argumento de que foi proferida por autoridade incompetente (Doc. 2).



    Conforme alegado, o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP teria usurpado a competência da Justiça Federal, uma vez que os fatos investigados no Inquérito Policial nº 1503000-72.2019.8.26.0161 seriam conexos aos fatos investigados no Inquérito Policial nº 2022.0075318, em tramitação na Justiça Federal do Distrito Federal.



    Sustentou que, “no bojo da mencionada investigação, também restou comprovada a autoria delitiva, tanto dos executores do crime – os hackers confessos Danilo Vaz Bernardi e Leonardo de Sena – bem como os mandantes do delito – Moema Normanha Ferrari e seu sócio, Leonardo Alexandre dos Santos Lopes, e os executivos da CA Investment (Brazil) S/A, Josmar Verillo e Cláudio Laert Cotrim Passos” (Doc. 2, fl. 2).



    Acrescentou que “existem elementos concretos de que o crime relatado por Josmar Verillo em audiência judicial (vazamento de dados sigilosos de interesse do Ministério Público Federal) – apurado no âmbito da Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal - tem relação com a interceptação criminosa de e-mails da J&F Investimentos, apurada no âmbito do inquérito policial nº 1503000-72.2019.8.26.0161 (cuja decisão ora se combate), de forma que a competência para a apuração deste último conjunto de fatos é da Justiça Federal, nos termos do artigo 76 do CPP e da Súmula 122 do STJ, como adiante exposto” (Doc. 2, fl. 7).



    Segundo argumentou na petição do mandado de segurança, “[a] decisão de arquivamento do Inquérito Policial nº 1503000-72.2019.8.26.0161 é nula, pois foi proferida por autoridade absolutamente incompetente, nos termos dos arts. 567 c/c 648, III e IV, do CPP. À época da prolação da decisão, a Consulente já havia noticiado a instauração do inquérito policial federal para apurar o suposto crime de divulgação de segredo, conexo com a investigação das interceptações de comunicações eletrônicas levadas a cabo no inquérito principal, bem como requerido a remessa dos autos à Justiça Federal. Dessa forma, a Juíza da 3ª Vara Criminal de Diadema não era nem aparentemente competente para decidir sobre os rumos da investigação e da existência ou não de conexão, pois já tinha ciência dos elementos que apontavam a presença de conexão teleológica e instrumental entre o crime de invasão de dispositivo informático e o crime de divulgação de segredo federal” (Doc. 2, fl. 22).



    Afirmou, em conclusão, que “restou demonstrada a competência federal para apurar o fato, tendo em vista a clara conexão entre o hackeamento dos e-mails (apurada na instância estadual) e a violação do sigilo do 4º aditamento ao Acordo de Leniência (apurada no âmbito federal)” (Doc. 2, fl. 24).



    O Desembargador relator não conheceu do Mandado de Segurança por entender inexistente qualquer ato ilegal, abusivo, teratológico do Juízo de primeiro grau, bem como por não verificar direito líquido e certo da impetrante quanto ao não arquivamento do inquérito policial. Eis os fundamentos da decisão (Doc. 28, fls. 21/22):



    Ou seja, o fato de a impetrante ser habilitada como vítima no inquérito, podendo colaborar com a autoridade, não lhe faculta “recorrer”, ainda que disfarçadamente, de decisão judicial homologatória de promoção de arquivamento dos autos do IP. E não cabe recurso dessa decisão, que é meramente homologatória em respeito ao princípio acusatório, mesmo porque o ofendido não tem direito líquido e certo a dar sobrevida ao inquérito agora com a alegação de que devesse ser remetido para a Justiça Federal. 



    No campo penal, em se tratando de apuração de crime de ação de iniciativa pública, não pode o particular, salvo na hipótese do art. 29 do CPP com a qual o caso aqui não se identifica -, invocar como direito líquido, certo e próprio, que a apuração do crime pela autoridade policial ou a atuação do Ministério Público se deem dessa ou daquela forma. 



    Como se constata a fl. 4191/4193 dos autos de origem, o objeto da notícia de fato que tramita perante o MPF diz respeito ao suposto vazamento do teor do quarto aditamento ao acordo de leniência entre o MPF e a J&F, por meio de violação ao e-mail do órgão ministerial e/ou do advogado responsável pelo caso, o que configuraria, em tese, violação ao art. 153, 1º-A e §2º, do Código Penal. 



    Por outro lado, o presente IP (n. 1503000-72.2019.8.26.0161) foi instaurado para apuração dos crimes tipificados nos art. 154-A e 288, do CP, e art. 10, da Lei n. 9.296/96, após a invasão ao servidor de Internet da empresa CTINET, em 2019 e 2020, que teria resultado no “hackeamento” e consequente vazamento indevido de inúmeras correspondências eletrônicas de integrantes da JBS/J&F e, também, dos advogados que lhe prestavam serviço de assistência jurídica à época.



    Além disso, há ainda um terceiro IP (n. 1517023-60.2022.8.26.0050) que foi instaurado exclusivamente para apuração do crime tipificado no art. 7º-B, da OAB, após requerimento dos advogados supostamente atingidos pela prática criminosa.



    Dessa forma, entendo que a alegada conexão dos inquéritos é, no momento, especulativa e não está apoiada em prova segura, de modo que se há crime relacionado sendo apurado na Justiça Federal, é lá que a impetrante deve, se quiser, se manifestar, nada impedindo, inclusive, que caso o MPF entenda que a violação dos e-mails dos demais advogados (IP de n. 1517023-60.2022.8.26.0050) está atrelada aos fatos que estão sendo lá apurados, seja solicitada a remessa dos autos.



    O TJSP negou provimento ao agravo regimental interposto contra a referida decisão com base nos seguintes fundamentos (Doc. 44, fls. 17-22):



    É caso de não conhecimento da impetração, tendo em vista que não se trata de decisão passível de ser apreciada por esta via. Como sabido, o mandado de segurança deve ser utilizado somente para amparar direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus e habeas data, quando a o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da CF. O conceito de direito líquido e certo em mandado de segurança envolve a demonstração pré-constituída e documental dos fatos alegados, só podendo ser reconhecido se forem indiscutíveis, isto é, se estiveram comprovados de plano, o que não ocorre no presente caso. Não é demais assinalar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o pedido de arquivamento não se confunde com inércia do MP, não sendo viável, portanto, o manejo de mandado de segurança contra a decisão que acolhe a manifestação ministerial para o arquivamento do inquérito.



    [...]



    Sinteticamente, a promoção de arquivamento levada a efeito pelo MP e homologada pelo juiz - não se confunde com inércia que pudesse legitimar o interessado, pretensa vítima, a assumir a postura do órgão acusador. 



    Com efeito: além de não caber ação penal privada subsidiária da pública (art. 29 do CPP), não cabe qualquer recurso contra a homologação da promoção de arquivamento. Cenário no qual não há espaço para se reconhecer qualquer direito líquido e certo à agravante.



    [...]



    Nada impede, contudo, que a eventual vis atrativa por conexão seja reconhecida no outro feito, onde a autoridade competente poderá requisitar a remessa do IP de que aqui tratamos, ainda que arquivado. O que reforça, mais uma vez, a convicção de que falece à agravante o mencionado direito líquido e certo, de modo que proponho seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de fls. 408/429.



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 51).



    A defesa interpôs Recurso Especial (Doc. 39). e Recurso Extraordinário (Doc. 56).



    Houve parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Especial (Doc. 106):



    Recurso especial. Arquivamento de inquérito policial. Promoção ministerial homologada judicialmente. 



    – Pedido de desarquivamento formulado pela vítima: impossibilidade. Ação penal pública. Ausência de direito líquido e certo. Entendimento do STJ. Óbice do enunciado 83/STJ. Alegada incompetência do juízo em razão de conexão. Necessidade de incursão fático-probatória. Óbice do enunciado 7/STJ. 



    – Promoção pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, por seu não provimento. 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a relatora, Ministra Daniela Teixeira, deu provimento ao Recurso Especial para “reconhecer a incompetência do Juízo da 3º Vara Criminal de Diadema/SP nos autos do inquérito policial nº 1503000-72.2019.8.26.0161, anular a decisão de homologação de arquivamento e determinar a remessa desses autos ao Juízo competente da Justiça Federal do Distrito Federal, onde tramita o inquérito policial nº [2022.0075318]” (Doc. 111, fl. 13).



    Esses foram os fundamentos utilizados pela Ministra relatora (Doc. 111, fls. 12-13):



    Portanto, não há dúvida de que os fatos conexos das duas investigações do caso em questão devem ser analisados conjuntamente na Justiça Federal. É possível concluir, assim, que o Juízo da 3º Vara Criminal de Diadema/SP era incompetente para proferir a decisão de homologação do arquivamento (e-STJ fls. 331-339), razão pela qual essa decisão é nula.



     A decisão monocrática e o acórdão que a confirmou afirmam que a conexão aqui seria meramente "especulativa" e, a partir dessa qualificação, entendeu-se pela inexistência de direito líquido e certo da recorrente. 



    Em que pese a inexistência de rigor conceitual sobre o que seja uma conexão "especulativa", termo que não está na lei e não foi explicado ao longo das decisões, fato é que se está em fase de investigação dos fatos e, por consequência, é evidente que o nível de certeza a respeito dos acontecimentos é menor. Porém, essa característica não retira a possibilidade de se examinar, neste momento e a partir do que se tem notícia, se há ou não conexão. 



    A recorrente não pretendeu, em suas postulações, que o Poder Judiciário definisse a competência de forma irretorquível, mas sim que, diante do quadro fático que se tem no momento, se verificasse a presença da conexão. Se o entendimento da conexão "especulativa" prosperasse, não seria possível, nunca, falar em fixação de competência antes do fim da instrução probatória. 



    Imagine, por exemplo, em um caso mais simplório, no qual se investiga a prática de um crime patrimonial contra uma autarquia federal. Naquele momento, a competência a ser fixada seria a da Justiça Federal, ainda que essa "especulação" não fosse confirmada em instrução probatória, quando então se encaminharia os autos à Justiça Estadual. Desta forma, não há que se falar em impossibilidade de reconhecer a conexão por ser especulativa. 



    Ao contrário, conforme fundamentou-se acima, diante do quadro fático que se tem hoje, com as duas investigações, há conexão instrumental e probatória entre os fatos. Não se pode ainda confundir, como parece ter ocorrido na decisão monocrática e no acórdão atacado, a incerteza a respeito de fatos que são objeto de investigação com a ausência de "direito líquido e certo", exigida para a concessão da segurança. Novamente, no quadro fático atual, tal qual se desenha nos dois inquéritos, a conexão é clara e decorre da simples análise dos documentos juntados pela recorrente. Sendo assim, há direito líquido e certo de que se reconheça a nulidade da decisão de homologação por incompetência do juízo.



    Ademais, diversamente do que foi argumentado pelo acórdão atacado, caso a decisão de homologação do arquivamento não fosse considerada nula, não seria possível requisição por parte da autoridade judiciária federal, sem que se apontasse novas provas. Vale dizer, não é possível a reabertura de investigações arquivadas tão somente porque outra autoridade pública tem interesse naquela investigação.



    Logo, o direito líquido e certo da Recorrente ficou evidenciado e, ao não anular a decisão de primeira instância que homologou o arquivamento do inquérito nº 1503000-72.2019.8.26.0161, o acórdão atacado negou vigência aos arts. 76, inc. II e III, e 79, ambos do CPP.



    Contra essa decisão monocrática, MOEMA FERRARI NORMANHA e JOSMAR VERILLO (investigados no Inquérito Policial nº 1503000-72.2019.8.26.0161, instaurado para apurar o suposto “hackeamento” que teria vitimado o Grupo Empresarial J&F) interpuseram Agravos Regimentais (Docs. 121 e 126). 



    Vale anotar que MOEMA FERRARI NORMANHA contextualizou a questão jurídica debatida da seguinte forma: “cumpre escancarar que o pano de fundo deste Recurso Especial é a bilionária guerra jurídica que se tornou a discussão sobre o controle da empresa ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A, a qual o Grupo J&F/JBS insiste em prolongar, em que pesem os reiterados revezes que sofrera. E nesse contexto, nada mais oportuno para o pouco ortodoxo grupo recorrente que tenha ‘sofrido um ataque hacker’, apto a desconstituir a decisão arbitral que determinou a transmissão do controle da ELDORADO da J&F para a sua compradora estrangeira (PAPER EXCELLENCE)”. Nesse cenário, complementou que a impetrante (Grupo J&F/JBS) inventou, “após a promoção de arquivamento do MP/SP, uma inexistente conexão com fatos apurados em inquérito policial de competência da Justiça Federal em Brasília, no qual, inclusive, hoje já há pedido de arquivamento do MPF, segundo se tem notícia: Nos inquéritos abertos em São Paulo e Diadema, contudo, o Ministério Público Estadual (MPSP) já arquivou as investigações, o que foi aceito pela Justiça. Em Brasilia, o Ministério Público Federal (MPE) pediu o arquivamento sobre o suposto acesso ilegal da Paper Excellence a um aditamento do acordo de leniência da J&F por falta de provas e mencionou o encerramento dos inquéritos em São Paulo. [https://www.metropoles.com/negocios/briga-ministra-inquerito-hackeamento-jf]” (Doc. 121, fls. 2-3).



    JOSMAR VERILLO, por sua vez, juntou cópia da promoção de arquivamento do Ministério Público Federal no Inquérito Policial 2022.0075318 (Doc. 130).



    Após a interposição desses agravos regimentais, a recorrente, J&F INVESTIMENTOS S/A, peticionou desistindo do Recurso Especial, pedindo deferimento “nos termos do art. 998 do CPC com a extinção dos atos processuais subsequentes” (Doc. 216).



    O Agravo Regimental não foi julgado, uma vez que o pedido de desistência da recorrente foi homologado pelo STJ (Doc. 220), tendo a referida decisão transitado em julgado (Doc. 226).



    O Recurso Extraordinário, por seu turno, foi interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão proferido pelo TJSC violou os arts. 5º, incisos XXXVII e LIII, 109 e 93, IV, todos da Constituição Federal (Doc. 56.).



    Nas razões recursais, aduz que “a delimitação da competência da justiça federal pelo art. 109 da CF e a consequente competência residual da justiça estadual são matérias essencialmente – e não indiretamente – constitucionais, de modo que autorizam a interposição de recurso extraordinário, contanto que a discussão seja de direito, e não de fato”(Doc. 56, fl. 6).



    Afirma que “o writ originário, bem como o presente recurso não versam sobre o mérito da decisão de arquivamento proferida pela autoridade coatora, e sim visam a impugnar a violação do princípio do juiz natural e as atribuições específicas da justiça federal, considerando que a esfera estadual não mais detinha poderes para decidir sobre o destino das investigações” (Doc. 56, fl. 7). 



    Segundo diz, o que se discute é “o fato de que o juízo estadual, mesmo informado da existência de inquérito em trâmite na justiça federal com objeto conexo ao inquérito estadual, resolveu ignorar a sua incompetência e arquivar os autos, ao invés de encaminhar as investigações ao juízo competente, que deveria deliberar sobre o destino da prova. Assim, no caso em tela, o que se tem é a impugnação de decisão teratológica de arquivamento de inquérito, porque proferida por juízo incompetente para apreciar a matéria, o que autoriza a oposição de mandado de segurança e demais recursos cabíveis pela vítima” (Doc. 56, fls. 7-8). 



    Anota que o objeto das investigações “é a apuração de como o Sr. Josmar obteve acesso a informações sigilosas sobre aditivo de acordo firmado entre o MPF e a J&F, tendo, inclusive, tido acesso ao próprio aditivo, antes de qualquer publicização na imprensa, conforme comprovaram o próprio MPF e o Google no curso das investigações”. Nesse cenário, afirma que “existe evidente conexão entre os fatos, uma vez que a única forma de Josmar Verillo ter tido acesso ao texto do 4º aditivo do acordo de leniência (objeto do inquérito federal) seria por meio do hackeamento das mensagens (apurado no inquérito estadual), porquanto os fatos ocorreram nas mesmas circunstâncias temporais, são constatados em perícia constante dos autos (fls. 52/179) e tem uma relação clara e óbvia de instrumentalidade” (Doc. 56, fls. 9-10).



    Sustenta que a própria decisão recorrida demonstra clara conexão entre os fatos. Faz, nesse ponto, o seguinte cotejo: “Objeto do inquérito federal, segundo a decisão: ‘suposto vazamento do teor do quarto aditamento ao acordo de leniência entre o MPF e a J&F, por meio de violação ao e-mail do órgão ministerial e/ou do advogado responsável pelo caso’. Objeto do inquérito estadual, segundo a decisão: ‘invasão ao servidor de Internet da empresa CTINET, em 2019 e 2020, que teria resultado no ‘hackeamento’ e consequente vazamento indevido de inúmeras correspondências eletrônicas de integrantes da JBS/J&F e, também, dos advogados que lhe prestavam serviço de assistência jurídica à época’. ” (Doc. 56, fl. 11).



    Aduz que, “havendo nítida conexão – no caso incontestes - não cabe à Justiça Estadual decidir sobre a autonomia dos fatos e o possível desmembramento, sendo atribuição da Justiça Federal analisar o contexto na íntegra e decidir sobre a separação dos feitos” (Doc. 56, fl. 14). 



    Requer, assim, nos mesmos termos do pedido apresentado em sede de Recurso Especial, “o conhecimento e provimento deste recurso, com o reconhecimento de que o v. acórdão recorrido violou os diversos dispositivos constitucionais anteriormente citados, sendo imperiosa a sua reforma a fim de que o mandado de segurança seja conhecido e concedido, tornando nula a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Diadema/SP nos autos do inquérito n. 1503000-72.2019.8.26.0161, com a consequente remessa dos autos ao juízo federal competente” (Doc. 56, fl. 15).



    Em contrarrazões ao Recurso Extraordinário, o MPSP reiterou os termos do acórdão recorrido, no sentido de que o fato de a impetrante figurar como vítima dos fatos investigados não lhe faculta recorrer de decisão homologatório de arquivamento do inquérito policial. Reitera que não há conexão entre os fatos objeto de investigação na Justiça Estadual e na Justiça Federal e transcreve trecho de manifestação da Promotoria de Justiça discordando do pedido da impetrante: “Discordo da pretendida remessa destes autos ao Ministério Público Federal, porque o presente inquérito policial foi instaurado para apuração de fatos diversos daqueles objeto da Notícia de Fato que tramita perante o MPF, como bem pode ser observado através do despacho da Procuradora da República cuja cópia foi anexada a fls. 4191/4193, não estando justificada a reunião das investigações” (Doc. 61, fl. 4).



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: incide no caso a Súmula 284 do STF, bem como eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa (Doc. 65).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 68).



    Por fim, em 5/6/2025, a recorrente peticionou manifestando sua desistência quanto ao presente Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança (Doc. 229).



    É o relatório. Decido. 



    No caso em apreço, verifico não ser necessário nem adequado ingressar na análise do mérito recursal, tendo em vista a desistência apresentada pela recorrente em petição de 5/6/2025, nos seguintes termos (Doc. 229): 



    Trata-se de Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança impetrado pela J&F no E. TJSP contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP no bojo do inquérito n. 1503000- 72.2019.8.26.0161, que determinou o arquivamento das investigações, em razão de suposta incompetência para processar e julgar os fatos, em virtude de conexão deste procedimento com investigação que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal (IPL n. 2022.0075318).



    Em 19.05.2025, a RECORRENTE apresentou pedido de desistência do recurso especial nº. 2093513/SP, o que foi homologado pelo i. Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, em decisão já transitada em julgado (Doc. 01). Assim, sob os mesmos fundamentos, a RECORRENTE desiste do seu recurso extraordinário nos termos do art. 998 do CPC com a extinção dos atos processuais subsequentes.



    Pede deferimento.



    Diante da expressa manifestação da recorrente nos termos supratranscritos, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, HOMOLOGO o pedido de desistência, ficando PREJUDICADO o recurso de agravo interposto.



    À Secretaria para, oportunamente, certificar o trânsito em julgado e proceder ao arquivamento do recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente